Tribunal: TCU
Processo: 019.047/2007-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12345/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que as determinações constantes do Acórdão 3570/2007-TCU-Segunda Câmara foram cumpridas pela Fundação Universidade Federal do Piauí, ainda que sem a apresentação de razões de justificativa por parte do Sr. Antônio Pádua Carvalho, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 12, §3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, sem aplicação de multa, o Sr. Antônio Pádua Carvalho, ante a ausência de razões de justificativa. 1. Processo TC- Processo 019.047/2007-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Augusto de Jesus Noleto (XXX.189.453-XX); Danilo da Fonseca Reis Silva (XXX.591.453-XX); Framklina Ferreira de Sousa Ribeiro (XXX.527.793-XX); Taciane da Silveira Carvalho Noleto (XXX.963.213-XX); Thiago Augusto da Silveira Carvalho Noleto (XXX.963.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações à Fundação Universidade Federal do Piauí: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória de Mariano da Silva Neto, instituidor da pensão em favor de Carminda Luzia da Fonseca Reis Silva 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, emitida novo ato de concessão de pensão civil pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Carminda Luzia da Fonseca Reis Silva.